Tribunal: CARF
Processo: 10665.001551/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001551/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.901 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
CIA AGRO PASTORIL DO RIO GRANDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE.
O lançamento devidamente fundamentado não padece de nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. ADA.
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, implica o lançamento de ofício relativo a fatos
geradores ocorridos após exercício de 2000.
VALOR DO IMÓVEL. VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua que tenha sua origem em valores oriundos do Sistema de
Preços de Terras - SIPT nos termos da legislação, somente é passível de
modificação se a contestação for baseada em Laudo Técnico com suficientes
elementos de convicção e que atenda plenamente as normas recomendadas pela
ABNT.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001551/2010-19
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001551/2010-19

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do no 04-32.957 - 1a Turma da
DRJ/CGE (e-fls. 101 e ss), in verbis:
Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 02 a 15, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR
dos Exercícios 2006 e 2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício,
totalizando o crédito tributário de R$ 80.686.29, relativo ao imóvel rural
denominado Fazenda Boa Vista, com área de 1.174,6 ha, NTRF 2.215.606-2,
localizado no Município de Passos/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em
suma, que regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou a isenção da
área declarada a título de preservação permanente e nem o Valor da Terra Nua
declarado por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, dos exercícios 2006 e
2007, por esse motivo esses itens foram alterados. Sendo que o VTN declarado
foi arbitrado tendo por base as informações constantes do Sistema de Preços de
Terras – SIPT, mantido pela RFB.
Cientificada do lançamento, em 16/09/2010, por via postal, AR fl. 67, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 68 a 78, em 14/10/2010, onde
argumentou, em suma, que:
• O art. 10 § 7o da Lei no 9.393/1996 dispõe que a isenção da área de
preservação permanente não precisa de confirmação ou prévia comprovação, o
que significa que a inclusão dessa área na declaração goza de presunção de
veracidade, até que seja desconstituída por prova em sentido contrário pelo
Fisco, e para justificar cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes e
doutrina;
• A legislação diz que o VTN deve refletir o preço de mercado de terras, porém
não informa que deve ser testado por meio de Laudo de Avaliação,
evidenciando ofensa ao princípio da legalidade que norteia o sistema jurídico-
tributário;
• O lançamento é nulo porque houve cerceamento ao direito de defesa, uma vez
que não foram demonstradas as fontes, tampouco publicidade suficiente para
legitimar os valores adotados, cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
• Por último, pede improcedência e/ou nulidade do ato administrativo lavrado.
Instruem os autos os documentos de fls. 20 a 41, 46 a 57, representados por
Certidões do Registro de Imóveis, mapas e recortes de jornal, entre outros.
Não obstante os argumentos colacionados na impugnação, a decisão de piso
manteve o lançamento. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo Acórdão, a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006, 2007
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001551/2010-19

Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 04/09/2013 (e-fls. 113), o representante do sujeito passivo
apresentou Recurso voluntário, em 27/09/2013 (e-fls. 114 e ss). Em apertada síntese:
 Questiona a glosa da área de preservação permanente, reputando indevida a
exigência do ADA; aduz que a inclusão dessa área da DITR goza de presunção de
validade, cabendo ao fisco o ônus da prova em contrário; aduz que a exigência do
ADA para fins ambientais não tem aplicação no âmbito tributário. Colaciona
jurisprudência pertinente à matéria.
 Questiona o arbitramento do valor da terra nua por ausência de desqualificação do
valor declarado, omitindo-se o fisco no ônus de produzir tal prova; bem como em
face do desconhecimento dos critérios do arbitramento; assevera não haver
exigência legal para que o valor da terra nua seja comprovado por aludo de
avaliação.
 Assevera que o arbitramento do valor da terra nua com base no SIPT implica
cerceamento do direito de defesa aduzindo que “uma vez que no auto de infração
há indicação de que o arbitramento foi aferido de acordo com o SIPIT — Sistema
de Preços de terra, mas a composição e formação desse preço não foram
reveladas a ora Recorrente. Ora, não sendo conhecidos os parâmetros da
formação oficial desses preços, como o contribuinte pode se contrapor a tal
valoração?”. Assevera não haver nos autos da existência de áreas que atenderiam
às classes de terras relacionadas no SIPT. Colaciona jurisprudência pertinente á
matéria.

Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por constatar que atende os requisitos de admissibilidade.
A defesa suscita preliminar de nulidade do lançamento, no que diz respeito ao
arbitramento do valor da terra nua com base no SIPT.
Com efeito, não verifico vício algum a ser sanado. Ocorre que a indicação de que
o valor da terra nua foi apurado com base no SIPT, e que tem fundamento no art. 14 da Lei no
9.393/1996, é bastante e suficiente ao exercício do direito de defesa, cabendo ao sujeito passivo
o ônus de afastar tal arbitramento mediante apresentação de laudo de avaliação do imóvel,
exigido no curso da ação fiscal, com fundamento no inciso III do art. 149 do CTN. Do exposto,
rejeito a preliminar.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001551/2010-19

Pelos mesmos fundamentos que não acolho a preliminar de nulidade, rejeito as
alegações de mérito pertinente ao arbitramento do valor da terra nua com base no SIPT, face à
omissão do sujeito passivo em comprovar, com base em documentação idônea, o valor
declarado, ônus que lhe incumbia.
Rejeito a alegação pertinente à glosa da área de preservação permanente. Ocorre
que a partir do exercício de 2000 a exigência do ADA passou a ter fundamento na Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 1 o, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, art.1o, norma plenamente aplicável ao Direito Tributário. Esse entendimento
está em harmonia com a jurisprudência Câmara Superior de Recursos Fiscais, a exemplo do
Acórdão no 9202-008.494 – CSRF / 2a Turma, de 18/12/2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2002
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE
Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação Permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato Declaratório
Ambiental - ADA junto ao IBAMA.
(...)
Registro, ainda, que o sujeito passivo também foi intimado a comprovar a
existência efetiva da área de preservação permanente, mediante apresentação de laudo técnico,
vide intimação de e-fls. 16, omitindo-se em fazê-lo.
Isso posto considerando, ainda, que o ônus de provar a existência de áreas rurais
isentas do ITR incumbe ao sujeito passivo, não bastando para tal meras declarações produzidas
pelo próprio, mantenho a glosa da área de preservação permanente.
Por oportuno, registro que a jurisprudência e doutrina citadas pelo recorrente não
alteram as conclusões desse voto.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso; rejeitar a preliminar; e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital